Tribunal: TJDFT
Processo: 0712003-92.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712003-92.2019.8.07.0006 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Isaias de Calais Embargado: Airton Américo de Araújo D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Isaias de Calais contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso manejado pelo embargante e negou provimento ao recurso interposto pelo embargado (Id. 31766060). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator